Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PERANTE OS SISTEMAS CONVENIADOS AO JUÍZO PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA NA DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de que não há imposição legal para busca de endereços em nome do sócio administrador da embargante, porquanto este não integra a relação jurídica e esta não se confunde com a de seu sócio. 1.1. Nesta via recursal, a curadoria especial de ausentes requer a reforma da sentença. Aduz que não foram esgotados os imprescindíveis mecanismos de localização da ré, na pessoa de seus sócios legais. Alega que há dois sócios na empresa que não foram citados. Por fim, narra que, havendo ainda meios que possam trazer a localização do citando, não há de se falar em citação por edital, sendo assim, devendo ser decretada a sua nulidade.
2. O art. 256, inc. II, do CPC expressa que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, prevendo ainda o seu § 3o que será considerado local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. 2.1. Dessa forma, a citação editalícia é medida excepcional, admissível após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é indispensável a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio, nos termos que preceitua o § 2o do art. 248 do CPC. 2.2. A jurisprudência desta Corte entende que a citação editalícia é medida utilizada após o emprego de todos os esforços para a localização do citando, sendo que, na hipótese de pessoa jurídica, é imprescindível a realização de diligências para localizar e citar o devedor na pessoa do seu sócio. 2.3. Jurisprudência: “(...) 3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir o executado de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da pessoa jurídica na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia. 5. In casu, a citação padece de nulidade, pois não esgotados os meios disponíveis para localizar a parte executada, porquanto não foram promovidas consultas, em nome do sócio-administrador da empresa, perante todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL), tampouco diligenciados os endereços constantes dos autos. (...) (07080674320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 3/8/2020) .
3. Ademais, é possível a citação da pessoa jurídica na pessoa do seu representante legal, sem que isso importe no redirecionamento automático do feito executivo ou na inclusão dos sócios no polo passivo da demanda. 3.1. No caso dos autos, não consta no feito a expedição de mandado de citação na pessoa da sócia da empresa ré, conforme afirma o apelante. 3.2. Portanto, necessário reformar a sentença para decretar a nulidade da citação por edital da parte ré, eis que não esgotados os meios disponíveis para localizar a empresa requerida mediante consulta, em nome da sua sócia-administradora, nos sistemas informatizados conveniados ao juízo.
4. Apelo provido.